Tribunal: TJBA
Processo: 8014135-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014135-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES DE CASTRO MEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDO AURI CARDOSO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INDEFERIMENTO SEM OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 99, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por pessoa física contra decisão que indeferiu, de plano, o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação de relação de consumo, condicionando o prosseguimento da demanda ao recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento imediato do pedido de gratuidade de justiça, sem prévia intimação para comprovação da alegada hipossuficiência, viola o disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao juiz, antes de indeferir a gratuidade, o dever de oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira da pessoa natural é relativa (juris tantum), podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos nos autos (art. 99, § 3º, do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, não infirmada por outros elementos, é suficiente para o deferimento inicial da gratuidade.

Documentos juntados pelo agravante corroboram a alegação de hipossuficiência, afastando a adoção de critérios exclusivamente objetivos, como renda mensal, para a análise do benefício.

O benefício pode ser posteriormente revogado se surgirem fatos supervenientes que demonstrem alteração na capacidade financeira da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz não pode indeferir de plano o pedido de gratuidade de justiça sem antes oportunizar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção juris tantum, sendo suficiente para o deferimento inicial da gratuidade, salvo prova em contrário.

A análise do pedido de gratuidade deve considerar as circunstâncias concretas, sendo vedada a adoção exclusiva de critérios objetivos, como limite de renda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 1º; 99, §§ 2º, 3º e 7º; 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.368.717/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28/04/2020, DJe 04/05/2020; STJ, Jurisprudência em Teses – Edição 150; TJ-BA, APL 0509857-44.2013.8.05.0001, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 2ª Câmara Cível, pub. 10/10/2018; TJ-BA, APL 8013987-28.2021.8.05.0256, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, pub. 21/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014135-89.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante SEBASTIAO ALVES DE CASTRO MEIRA e como agravado BANCO PAN S.A..

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Presidente/Relator

02